Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723484-65.2022.8.07.0000 Agravante(s) Júlio Henrique Almeida Neuls Agravado(s) José Maria da Cunha Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlio Henrique Almeida Neuls contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 128594144 do processo de referência), na ação de evicção que se encontra em fase de cumprimento de sentença ajuizada em seu desfavor por José Maria da Cunha, processo n. 0053819-91.2011.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, para refutar a alegação de excesso de penhora e indeferir o pedido de substituição de bens penhorados, mantendo a penhora sobre as cotas sociais da empresa Agropecuária Palma Ltda. Inconformado, o executado, em razões recursais (Id 37336964), sustenta que a decisão deve ser reformada. Argumenta que é direito do devedor a substituição da penhora desde que garantido o juízo. Alega que haveria autorização do cônjuge para a penhora da integralidade do imóvel da Rua T5, no 1170, Ap. 101, Ed. March Thagal e, com relação ao imóvel de Três Ranchos, haveria avaliação juntada pelo exequente na liquidação de sentença apontando que seu valor “hoje está por volta de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)”. Aduz que consta laudo técnico de avaliação dos demais imóveis, “não podendo utilizar de argumentação genérica e sem fundamento legal”, bem como que a soma das avaliações não perfaz o valor de R$ 1.791.000,00 como afirmado pelo julgador primário. Requer a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, I, CPC, ao argumento de que “presentes os requisitos autorizadores”. Na fundamentação, reitera integralmente os termos apresentados na petição de requerimento de substituição da penhora analisada pela decisão ora agravada, sem formular pedido ao final das razões recursais, apresentando na petição de interposição do agravo de instrumento pedido de conhecimento e provimento do recurso, com o deferimento de “EFEITO SUSPENSIVO, com o objetivo de reformar a r. decisão proferida pelo douto MM. Juiz singular, notadamente, quanto ao indeferimento do pedido de substituição de penhora e demais pedidos elencados naquela oportunidade”. Preparo recolhido aos Ids 37336990 e 37336970. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível, pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida e na inovação recursal. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão, sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.016, II e III, do CPC, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Vale destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Verifica-se que o juízo a quo se utilizou da seguinte fundamentação para rejeitar a impugnação apresentada pelo agravante, refutando a alegação de excesso de penhora e o pedido de substituição de bens penhorados: Primeiramente, o executado não é proprietário da integralidade do apartamento Rua T5, no 1170, Ap. 101, Ed. March Thagal, conforme certidão de ID 124617459. Verifica-se que o imóvel também é de propriedade da Sra. Weslliane Maria Roriz Neuls. Assim, não pode ele dispor do imóvel em sua integralidade, mas apenas da parte referente a sua meação. Ademais, conclui-se que há controvérsia quanto ao valor dos lotes indicados pelo executado, referente aos de número 01 a 25 do loteamento Parque Santa Fé, pois conforme já apontado pelo executado (ID 111831469), no INFOJUD de ID 61476423 – Pág. 6, referente ao exercício de 2018, o valor desses imóveis foi indicado em R$ 25.000,00 e nas escrituras (ID 109745918) é ainda menor. Além disso, os documentos apresentados não são hábeis a demonstrar a propriedade atual dos lotes. Quanto aos imóveis Lote 21, Quadra 05; Lote 06, Quadra 09; e Lotes 07, 08, 09, 10, 11 e 12 da Quadra 22 do Setor Vila Juracy apenas foi apresentado instrumento particular de compra e venda dos imóveis (ID 109745913). Não foram apresentadas certidões de ônus dos imóveis. Quanto aos imóveis lote 01 a 20, da Quadra 110, foram apresentadas certidões de ônus datadas de 2019 (ID 109745918). Não foram apresentadas as certidões dos imóveis lotes 21 a 25, da Quadra 110. Assim, os únicos documentos válidos (certidões de ônus) que demonstrariam a propriedade dos imóveis são antigos, não sendo hábeis a demonstrar a propriedade desembaraçada e atual dos imóveis. Ainda, os laudos de avaliação foram produzidos unilateralmente pelo executado. Ademais, é de conhecimento geral que os imóveis, quando levados a leilão público, são arrematados por valores muito inferiores ao de avaliação, muitas vezes pela metade do preço. Assim, ainda que a avaliação esteja correta, não é possível afirmar que seriam efetivamente arrematados ou se seriam arrematados por valores suficientes a satisfazer o débito deste processo, que, conforme atualização de ID 108376058, é de R$ 2.722.197,68. O apartamento e os lotes, segundo a maior avaliação trazida pelo executado, somam R$ 1.791.000,00. Por fim, quanto ao imóvel Sítio Três Ranchos, que deu origem a este litígio, não há estimativa de avaliação. Ainda, em que pese não ter sido apresentada certidão atualizada do imóvel, parece persistir o vício na matrícula do referido imóvel. Foi o mencionado vício que deu origem a este cumprimento de sentença/ação de evicção. Ainda, a penhora dos direitos referentes ao Sítio Três Ranchos já foi indeferida, conforme AGI 0716660-61.2020.8.07.0000 (ID 81221371 - Pág. 7). Assim, não foi demonstrada a suficiência e eficácia dos meios indicados. Ademais, essa prerrogativa do devedor não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil. Nesses termos, entende o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ART. 847 DO CPC. MENOR ONEROSIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO COM INTERESSE DO CREDOR. IMÓVEIS OFERECIDOS EM SUBSTITUIÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PENHORA MANTIDA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. CABIMENTO. ART. 774 DO CPC. 1. A possibilidade de substituição da penhora encontra-se prevista no parágrafo único do art. 847 do CPC, que dispõe que "o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.” 2. O pedido de substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do art. 805 do CPC, deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797 do CPC. 3. Verificada a baixa liquidez dos bens ofertados em substituição, além da ausência da concordância do credor, deve ser mantida a penhora originalmente determinada pelo magistrado a quo. 4. Tendo restado configurada conduta praticada pelas executadas com intuito de dificultar a efetividade da penhora e, consequentemente, o prosseguimento da execução, mostra-se cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada. (Acórdão 1305127, AGI 0740039-31.2020.8.07.0000, Rel. Adler Souza Ferreira, 5a Turma Cível, julgado em 25/11/2020, Dje 15/12/2020). Ainda, não merece prosperar a alegação de excesso de penhora. Primeiramente, houve determinação de penhora de apenas 50% do imóvel Apartamento no 101 do Edifício Merc-Chagall, Quadra 131, Avenida T-5 (ID 94899858). Ademais, em que pese a expedição do termo de penhora, verifica-se que ela não foi registrada na matrícula do imóvel pelo executado, conforme certidão de ID 124617459, de 12.05.2022. Além disso, a possibilidade de penhora de 50% do imóvel Fazenda Lagoinha (ID 94899870) encontra-se em discussão no Agravo de Instrumento no 0729682-55.2021.8.07.0000 (ID 105776973). Ainda, os veículos penhorados encontram-se em lugar desconhecido. Quanto às cotas sociais, conforme exposto no ID 109695373, a sua liquidação envolve um procedimento difícil e tumultuado. Não há garantia de que as cotas, quando liquidadas, e se liquidadas, serão suficientes para satisfação do débito. Ainda, a possibilidade ou não da penhora das cotas sociais ainda está em discussão nos embargos de terceiro no 0706459-36.2022.8.07.0001. Não há garantia de que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios irá manter a sentença deste juízo. Dessa maneira, não há como sustentar a argumentação trazida pelo executado. Nesses termos, REJEITO a impugnação apresentada para refutar a alegação de excesso de penhora e de substituição de bens penhorados, mantendo a penhora sobre as cotas sociais da empresa Agropecuária Palma Ltda. Como se vê, os motivos para o indeferimento do pedido de substituição da penhora das cotas sociais pelos terrenos indicados pelo agravante na petição de Id 109744231, reiterada na petição de Id 124615686, não se referiram à falta de laudo técnico de avaliação, como tenta fazer crer o recorrente em suas razões recursais ao apontar a existência de referidos documentos, mas sim, basicamente, à falta de comprovação de propriedade da maioria dos imóveis e ao fato de os laudos apresentados terem sido produzidos unilateralmente, havendo divergência quanto aos valores dos mesmos, fundamentação a respeito da qual não foi apresentada insurgência no presente agravo de instrumento. Por sua vez, com relação ao pedido de substituição da penhora pelo imóvel de Três Ranchos/GO, o principal fundamento utilizado pelo julgador a quo foi a persistência do vício na matrícula do referido imóvel, que, inclusive, teria dado origem ao cumprimento de sentença/ação de evicção, assim como baseou-se na preclusão, uma vez que já indeferida a penhora de referido bem no julgamento do Agravo de Instrumento no 0716660-61.2020.8.07.0000 (ID 81221371 - Pág. 7), não se limitando, portanto, o indeferimento à falta de avaliação do imóvel, tendo sido esta a única argumentação mencionada pelo agravante em suas razões recursais. Ainda, o agravante apenas alegou que o valor das avaliações não corresponderia àquele indicado pelo julgador primário de R$ 1.791.000,00, sem, contudo, indicar o valor exato que entenderia o correto, tampouco apontar a incorreção do entendimento, limitando-se a repetir, ao Id 37336964 - p. 8, o parágrafo constante da petição de pedido de substituição, onde constou que a indicação dos bens somaria “MAIS DE 03 (TRÊS) MILHÕES DE REAIS que garante a quantia para QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA” (Id 127810670 do processo de referência). Nesse contexto, como apontado no relatório, verifica-se que o agravante, com exceção dos argumentos genéricos constantes do Id 37336964 - p. 8, a partir da página 9 de suas razões recursais, em especial no ponto em que deveria indicar os motivos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, apenas copiou a mesma fundamentação apresentada na petição analisada pela decisão ora agravada, como se verifica do último parágrafo constante da página 2 do Id 127810670 e páginas seguintes. Tendo o agravante se limitado a repetir na literalidade a fundamentação contida na petição objeto da decisão ora agravada, resta assente a falta de impugnação aos fundamentos da decisão agravada e a ofensa à dialeticidade nesses pontos, especialmente na parte relativa à alegação de excesso de penhora, pois nada foi acrescentado a fim de se opor à motivação utilizada pelo julgador primário na decisão objurgada. Por fim, no tocante ao pedido de substituição da penhora pela integralidade do apartamento de Goiânia/GO (Rua T5, no 1170, Ap. 101, Ed. March Thagal) constata-se não só a falta de dialeticidade pela não apresentação de fundamentação tendente a alterar o entendimento do julgador a quo no sentido de que o agravante não poderia dispor da integralidade do bem, tendo sido determinada a penhora de 50% do referido imóvel diante do regime de comunhão conjugal, mas, também, a ocorrência de inovação recursal, que será adiante pormenorizada. Nessa perspectiva, oportuno destacar que o recorrente não atentou para desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do decisum guerreado. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto o agravante traz ilações evasivas, dissociadas do que ficou decidido, tendo deixado de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o art. 1.016, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não há nenhum dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: “[...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido”. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013). “[...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso”. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142). Deveras, nenhuma impugnação específica há nas razões recursais quanto aos fundamentos adotados pelo julgador a quo, de modo que o requisito da regularidade formal se mostra flagrantemente desatendido. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. Não atendeu o recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam o fundamento considerado para a rejeição do pedido do agravante. Por isso, a decisão agravada se mantém incólume. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos que não se relacionam com a fundamentação adotada, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, como apontado alhures, no tocante ao pedido de substituição da penhora pela integralidade do apartamento de Goiânia/GO (Rua T5, no 1170, Ap. 101, Ed. March Thagal), há evidente inovação recursal, pois o agravante alega que haveria autorização do cônjuge para penhora “dos 50%, da parte que lhe cabe”, fundamento este que não fora trazido aos autos em momento anterior, somente tendo sido aventado nesta instância recursal, sem qualquer comprovação, ressalte-se. Verifico que o agravante, neste recurso, inova na causa de pedir para o deferimento da substituição da penhora pelo referido bem imóvel, porque deduz pretensão distinta da submetida ao i. juízo a quo. O recorrente expõe argumento inovador neste recurso. Inadmissível é a apreciação das questões não suscitadas oportunamente perante o i. juízo a quo, porque isso caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implicaria grave vício de supressão de instância, com ofensa ao princípio do juiz natural e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) Constato a manifesta inadmissibilidade deste agravo de instrumento, porque não atende ao requisito da regularidade formal pela manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, ao não impugnar os fundamentos da decisão agravada nas razões recursais. Além disso, deduz argumento novo no recurso, porque não o submeteu ao i. juízo a quo no requerimento de substituição da penhora, de modo que o recurso manejado pelo agravante implica afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir as matérias debatidas em primeiro grau. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar ao agravante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora